Tribunal: STF
Processo: ARE 1580268
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não apresentam nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    5. Embargos de declaração rejeitados e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2°, do CPC), com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    Tese de julgamento: Embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos em que há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 

    ___________

    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.393.804 AgR-ED/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023; ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023; e ARE 1.416.045 AgR-ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/10/2023.